Tribunal: TJMT
Processo: 12826-14.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
25/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599064-5 / 2020
Quarta-feira, 25 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80128267220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80128267220198110001
Requerente: EDEMUNDO BENEDITO DO ESPIRITO SANTO FILHO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: EDEMUNDO BENEDITO DO ESPIRITO SANTO FILHO
Conta Judicial 2600114470665
Valor: R$ 10.975,89 (dez mil e novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
Autorizado: ROBERTO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 26.783.455/0001-14
Data de Emissão: 25/03/2020
Titular Conta ROBERTO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 26.783.455/0001-14
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 8250 273037 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763589 1/1